Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728340-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SOARES RIBEIRO AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO SOARES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, deferiu, em parte, a impugnação à penhora ofertada pelo ora agravante, preservando o bloqueio “apenas sobre o saldo de R$2.323,15 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e quinze centavos) que havia na conta bancária do executado antes do recebimento da verba salarial, por não se tratar de verba impenhorável”. Nas razões do recurso, de início, o agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, declarando, na peça recursal, não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento de sua família. No mais, alega que recebe salário de R$ 5.174,66 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e que tudo que ganha é consumido para o pagamento de despesas familiares, tendo saldo final insignificante, poupado, com sacrifício, para alguma emergência. Sustenta que o STJ já se manifestou sobre a impenhorabilidade do salário, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, bem como de eventual saldo do salário economizado, sendo irrelevante o tipo de conta em que o numerário está depositado. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, ou a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do agravo, para cassar ou reformar a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Registre-se que o juízo, na ação de origem, ainda não se manifestou sobre o pedido de gratuidade formulado pelo executado. Quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise dos elementos juntados à ação principal (n. 0019946-32.2013.8.07.0001). De fato, o perigo de dano reside na possibilidade de transferência, para o Banco exequente, da quantia penhorada na conta corrente do agravante, acaso mantidos os efeitos da decisão agravada. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que o agravante conseguiu comprovar, por meio do documento de id 96950053 dos autos principais, que percebe renda líquida mensal de R$ 6.205,70 (seis mil duzentos e cinco reais e setenta centavos), a qual é depositada na conta corrente onde a penhora foi realizada, de onde se conclui que o bloqueio recaiu sobre a remuneração do devedor, a rigor, impenhorável, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Para registro, não se desconhece o entendimento recente do c. STJ, no sentido de se autorizar, excepcionalmente, a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, contudo, no caso, a verba salarial recebida pelo agravante não se mostra excessiva, de modo que, em tese, a penhora de percentual sobre tal remuneração se mostraria inviável. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator